Tribunal: TJSP
Processo: 2033925-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
*Cumprimento de sentença – Pretensão do credor de suspensão da CNH e passaporte do devedor, com fundamento no art. 139, IV, do CPC – Pleito indeferido pelo MM. Juízo a quo – Impossibilidade de apreciação da matéria – Questão afetada pelo C. STJ (Tema Repetitivo 1137), com determinação de sobrestamento em âmbito nacional – Decisão anulada ex officio – Recurso prejudicado.*